Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711604-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONDES JOSE RODRIGUES AGRAVADO: MAYARA ALBUQUERQUE GONCALVES, CLAUDIA APARECIDA SOUZA DE ALBUQUERQUE GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARCONDES JOSE RODRIGUES contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0725504-26.2022.8.07.0001), que tem como executadas CLAUDIA APARECIDA SOUZA DE ALBUQUERQUE GONCALVES e MAYARA ALBUQUERQUE GONCALVES. A decisão agravada indeferiu a penhora de percentual do salário da devedora Claudia, nos seguintes termos (ID 151556675): “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID104697234. Retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID131982853” Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão para que seja deferido o desconto de percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais da agravada Claudia Aparecida Souza de Albuquerque Goncalves. Afirma que, em consulta ao portal da transparência do Governo do Distrito Federal utilizando como base o CPF da segunda agravada, Claudia Aparecida Souza de Albuquerque Goncalves, verificou-se que ela é funcionária ativa concursada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, exercendo o cargo de Técnica de Enfermagem, com um salário bruto de R$ 11.158,37 (onze mil cento e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) e salário líquido de R$ 8.650,39 (oito mil seiscentos e cinquenta e reais e trinta e nove centavos). Alega que Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n° 1.582.475/MG, firmou precedente em posicionamento para, de forma excepcional, permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, entendimento que vem sendo aplicado unanimemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Assevera que em casos muito semelhantes ao da presente demanda, onde a parte executada recebia menos de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) líquidos, esse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende pela possibilidade de penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada até o limite da execução. Sustenta que a orientação no sentido de possibilitar a penhora de percentual razoável de salário de devedor se coaduna com a necessidade de também se tutelar os interesses do credor que detém direito fundamental à satisfação de seu crédito, o que deve ocorrer em prazo razoável, conforme previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil. Acrescenta, por fim, que todas as tentativas de localizar bens de propriedade das agravadas passíveis de penhora já foram realizadas, restando, entretanto, infrutíferas (ID 45165099). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 45165100). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator